Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-85.2025.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000474-85.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILSON NERES DE SOUSA - CPF: 617.265.161-72 (APELANTE), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), JANETE CARNEIRO DA SILVA NERES - CPF: 988.098.733-00 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), A.C. RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CNPJ: 08.217.855/0001-80 (APELADO), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 458.754.561-91 (APELADO), LUZINEIDE ARANTES DA SILVA - CPF: 495.689.491-00 (ADVOGADO), A.C. RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CNPJ: 08.217.855/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 458.754.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PROPRIEDADE. TEMA REPETITIVO 872/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto processo de embargos de terceiro por perda superveniente do interesse de agir, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais, sem arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais. Os apelantes sustentam violação ao art. 85 do CPC, alegando que a revelia do banco embargado caracteriza sucumbência e enseja condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a revelia do embargado em ação de embargos de terceiro, quando não há registro da propriedade na matrícula do imóvel, configura pretensão resistida apta a ensejar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de registro da propriedade na matrícula do imóvel constitui circunstância determinante para aplicação do princípio da causalidade, criando aparência jurídica que pode induzir credores a erro justificável quanto à titularidade do bem.

4. O Tema Repetitivo 872/STJ estabelece que em embargos de terceiro os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o embargante que não atualizou os dados cadastrais.

5. A revelia do banco embargado, no contexto específico dos embargos de terceiro, traduz-se efetivamente em pretensão não resistida, considerando que a desconstituição da penhora foi promovida pelo juízo da execução após verificação da situação fática.
6. A omissão prolongada dos apelantes em proceder ao registro da transferência por aproximadamente dezesseis anos criou situação de risco para terceiros de boa-fé, sendo a causa eficiente da necessidade de ajuizamento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"Em embargos de terceiro, quando há revelia do embargado e ausência de registro da propriedade na matrícula do imóvel, aplica-se o princípio da causalidade, não ensejando condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, pois a revelia traduz-se em pretensão não resistida no contexto da desconstituição da penhora pelo próprio juízo executivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 1.003, §5o, 1.010, §1o; Lei no 6.015/73; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 872/STJ; Súmula 303/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.781.574/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 9/12/2025; TJ-MT, Apelação Cível 10438931520238110041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
NILSON NERES DE SOUSA e JANETE CARNEIRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT no bojo da ação de embargos de terceiro com pedido liminar ajuizado em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A e A. C. RODRIGUES DE FIGUEIREDO ME
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, condenando os apelantes ao pagamento das custas processuais, sem, contudo, arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões (Id. 334392869), defendem violação ao art. 85 do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença contraria frontalmente o dispositivo legal que estabelece que o vencido será condenado a pagar honorários ao advogado do vencedor. Pontuam que houve citação válida dos embargados, revelia pela ausência de contestação e, ao final, êxito da pretensão dos embargantes com a desconstituição da penhora, caracterizando nítida situação de sucumbência do embargado revel.

Para reforçar sua alegação, invocam o precedente no sentido de que revelia não se confunde com pretensão não resistida, pois a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado.

Sustentam ainda a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 872/STJ ao caso concreto, argumentando que tal precedente não regula a situação de revelia do embargado, que é precisamente o caso dos autos, pois o embargado não apresentou contestação, não impugnou, não recorreu, não ofereceu qualquer forma de resistência ativa. Simplesmente quedou-se inerte, em postura omissiva que não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses ali previstas.

Aduzem também a caracterização de má-fé processual do banco apelado, destacando a existência de prévia averbação de embargos de terceiro na matrícula do imóvel (Averbação no 09, datada de 06 de junho de 2017), que registrou embargos de terceiro julgados procedentes por sentença transitada em julgado na Justiça Federal, determinando o levantamento definitivo de constrições anteriores. Alegam que ao consultar a matrícula no 37.449 antes de requerer a penhora, de modo que teve conhecimento de tal fato.

Por fim, pleiteiam a reforma da sentença para que seja determinada a condenação dos embargados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem arbitrados nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, com a condenação específica do Banco Bradesco S/A ao pagamento.

Sem contrarrazões

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
NILSON NERES DE SOUSA e JANETE CARNEIRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT no bojo da ação de embargos de terceiro com pedido liminar ajuizado em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A e A. C. RODRIGUES DE FIGUEIREDO ME
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, condenando os apelantes ao pagamento das custas processuais, sem, contudo, arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente, conforme documentado nos autos, o recurso foi interposto tempestivamente, dentro do prazo legal de quinze dias previsto no art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, sendo cabível contra a sentença terminativa que extinguiu o processo sem resolução do mérito. O preparo encontra-se dispensado em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes. Assim, encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Quanto ao ponto, a controvérsia central reside na questão dos honorários advocatícios em embargos de terceiro quando há revelia do embargado. Os apelantes sustentam que a revelia não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça que distingue revelia de pretensão não resistida. Contudo, tal argumentação não merece prosperar pelas razões que se seguem.

Os embargos de terceiro constituem remédio processual destinado a proteger terceiros estranhos à relação processual que tenham seus bens indevidamente constritos.

Na hipótese, os apelantes alegam ter adquirido o imóvel em 21 de maio de 2005, mediante contrato de compra e venda, exercendo posse mansa e pacífica desde então.

Todavia, o
elemento fundamental para a análise da questão sucumbencial reside no fato de que os apelantes não providenciaram o registro da escritura pública de transferência
, permanecendo o imóvel registrado em nome do devedor executado.

Tanto é verdade que a penhora foi desconstituída no feito executivo – N. 0011547-62.2011.8.11.0004 -, após a lavratura do auto de constatação, conforme decisão abaixo:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco Bradesco S.A. em face de A. C. Rodrigues de Figueiredo - ME e Outro.

Após grande controvérsia, foi determinado por este Juízo (Id. 134083908), a pedido do Banco exequente (Id. 128472149), a realização de auto de constatação por Oficial de Justiça
quanto a existência de residentes e as circunstâncias no imóvel objeto da penhora.

Realizado minucioso laudo pelo Oficial de Justiça (Id. 169142264), este anexou documentos e relatou:

1. No lote em questão foram encontradas a seguinte família, estando todos presentes: Senhora ANAÍDE BORGES DE SOUZA, com idade de 83 anos de idade; seu filho NILSON NERES DE SOUZA, com 51 anos de idade; sua esposa JANETE CARNEIRO DA SILVA, com 42 anos de idade e seus filhos GENILSON CARNEIRO DE SOUZA, com 21 anos de idade e MARIA EDUARDA NERES DA SILVA, com 02 anos de idade;

2. Como benfeitorias, foram constatadas duas casas construídas em tijolos de barro perfurados e cobertura com telas de Eternit, ambas sem reboco e sendo utilizadas para a moradia de ANAÍDE BORGES DE SOUZA em uma e os demais da família acima mencionados na outra residência; possuem energia elétrica e fossas sépticas; um poço artesiano inoperante, sendo o fornecimento de água potável obtido por intermédio de Caminhão Pipa, fornecido pela Prefeitura Municipal uma vez por semana; propriedade toda cercada com arame liso e postes e árvores frutíferas como manga e coco babaçú;

3. Conforme apurado com essas famílias, a Sra. ANAÍDE BORGES DE SOUZA, possui uma Procuração Outorgada pelo Polo Passivo ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE FIGUEIREDO, datada de 21 de maio de 2001, outorgando todos os poderes para venda, transferência e demais atos necessários para tal fim, em cuja data a outorgada iniciou a posse do terreno juntamente com seu filho NILSON NERES DE SOUZA, onde formou família e vivem de forma mansa e pacífica sem qualquer tipo de oposição ou embargos por terceiros. (...)

Instado a se manifestar, o Banco limitou-se a pedir a busca do endereço do requerido.

Assim, diante dos documentos e das informações trazidas pelo Oficial de Justiça,
descontituo
a penhora do imóvel penhora nos autos – sic Id. 187289265 – sem destaques no original.

Sob esse enfoque, é certo que
a ausência de registro da propriedade na matrícula do imóvel constitui circunstância determinante para a aplicação do princípio da causalidade
.

O sistema registral brasileiro, regido pela Lei no 6.015/73, estabelece que o registro confere publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos. Quando terceiros deixam de proceder ao devido registro de seus direitos, criam situação de aparência jurídica que pode induzir credores a erro justificável quanto à titularidade do bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 872,
estabeleceu tese específica para embargos de terceiro, fixando que
"
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
.

A aplicação deste precedente ao caso concreto é inequívoca.

Os apelantes, embora tenham adquirido o imóvel em 2005, permaneceram inertes quanto ao registro da transferência por aproximadamente dezesseis anos, ao menos até o ajuizamento dos embargos de terceiro em 2025, de modo que essa omissão prolongada criou situação de risco para terceiros de boa-fé, incluindo credores que, consultando os registros públicos, encontraram o imóvel ainda registrado em nome do devedor executado.

Embora seja correto afirmar que, em regra geral, a revelia não se confunde necessariamente com ausência de resistência à pretensão, o contexto específico dos embargos de terceiro demanda análise diferenciada, haja vista que a revelia do banco embargado, neste caso e como bem aventado pelo magistrado de primeiro grau, traduz-se efetivamente em pretensão não resistida, considerando que a própria desconstituição da penhora foi promovida pelo juízo da execução após verificação da situação fática, independentemente de qualquer manifestação do embargado.

Neste contexto, o embargado não apenas não se opôs aos embargos de terceiro, como também não resistiu à desconstituição da penhora nos próprios autos executivos, demonstrando ausência de interesse em manter a constrição.

Os apelantes sustentam que o banco embargado agiu de má-fé ao requerer a penhora do imóvel, tendo conhecimento da Averbação no 09 na matrícula, que registrava embargos de terceiro anteriores julgados procedentes. Contudo, tal argumentação não se sustenta diante da análise sistemática da situação jurídica.

A averbação mencionada pelos apelantes refere-se a embargos de terceiro opostos contra execuções promovidas por outras instituições financeiras, não constituindo óbice absoluto a novas constrições por credores distintos. Ademais, a permanência do registro do imóvel em nome do devedor executado conferia aparência de legitimidade à penhora requerida pelo banco embargado, que atuou com base nas informações registrais disponíveis.

O princípio da causalidade, consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, determina que deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração da demanda. No caso concreto, embora os apelantes tenham direitos sobre o imóvel, sua inércia em proceder ao devido registro criou situação de incerteza jurídica que possibilitou a penhora indevida.

Logo, a sentença recorrida aplicou corretamente este princípio ao condenar os apelantes ao pagamento das custas processuais, deixando de fixar a verba sucumbencial, reconhecendo que a ausência de registro foi a causa eficiente da necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro.

A sucumbência pressupõe resistência à pretensão e derrota processual após contraditório efetivo. No caso dos autos, a ausência de contestação pelo embargado, conjugada com a posterior desconstituição da penhora pelo próprio juízo executivo independentemente de manifestação das partes, caracteriza situação excepcional em que não se configura sucumbência no sentido técnico-jurídico.

O fato de os apelantes terem obtido o resultado pretendido não implica automaticamente em sucumbência do embargado, especialmente quando este não ofereceu resistência e quando a causa determinante da demanda foi a própria omissão dos embargantes em regularizar a situação registral do imóvel.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo algum, eis que em consonância com o entendimento jurisprudencial não só do Superior Tribunal de Justiça, como deste egrégio Tribunal, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, em processo envolvendo embargos de terceiro, com perda de objeto, para desconstituição de penhora sobre imóvel. 2. O Tribunal de origem concluiu que o ônus da sucumbência deveria recair sobre a embargante, considerando que não houve resistência injustificada do exequente/embargado à desconstituição da penhora, em razão de dúvidas sobre a idoneidade da transferência do bem, que não foi registrada na matrícula do imóvel e apresentava indícios de fraude contra credores. 3. A decisão agravada fundamentou-se no Tema 872 do STJ e na Súmula 303 do STJ, que estabelecem que os honorários advocatícios em embargos de terceiro devem ser arbitrados com base no princípio da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do princípio da causalidade e do Tema 872 do STJ, os honorários sucumbenciais devem ser atribuídos à embargante, considerando a ausência de registro da alienação do imóvel e as dúvidas sobre a idoneidade da transferência do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem aplicou corretamente o princípio da causalidade, conforme estabelecido na Súmula 303 do STJ e no Tema 872, ao atribuir os honorários sucumbenciais à embargante, que deu causa à constrição indevida ao não registrar a alienação do imóvel
.
6. A análise dos fatos e provas realizada pelo Tribunal de origem demonstrou que, à época da penhora, havia dúvidas fundadas sobre a idoneidade da transferência do bem, justificando a manutenção da penhora e afastando a resistência injustificada do exequente/embargado
. 7. A pretensão da agravante de reverter a decisão demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 não é automática e depende de análise concreta, não sendo cabível no caso em questão, pois o agravo interno não se mostrou manifestamente inadmissível ou protelatório. IV. DISPOSITIVO Resultado do Julgamento: Agravo interno improvido. (
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.781.574/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE QUE NÃO REGISTROU A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por João Rocha Silva e Arnoldina Pompeu de Campos Rocha e Silva contra sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor de Geórgia Roberta Costa Marques Saldanha, embora tenha acolhido o pedido principal para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 105.302, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade. Os apelantes insurgem-se apenas quanto à distribuição dos ônus da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se as contrarrazões da apelada foram apresentadas dentro do prazo legal; (ii) definir a quem cabe a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em embargos de terceiro cujo pedido foi julgado procedente. III. RAZÕES DE DECIDIR As contrarrazões são intempestivas, pois foram protocoladas após o prazo de 15 dias úteis, previsto no art . 1.010, § 1o, do CPC, contado nos termos do art. 224 do mesmo diploma. A distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro obedece ao princípio da causalidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 872 e na Súmula 303. O adquirente do imóvel somente adquire a propriedade com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, de modo que, enquanto não formalizada a transferência, o alienante permanece como proprietário perante terceiros. A ausência de registro por mais de uma década criou aparência jurídica de que o imóvel pertencia à executada, legitimando a constrição promovida pela credora com base em dados oficiais. A negligência dos embargantes em regularizar a propriedade deu causa à penhora e ao ajuizamento dos embargos de terceiro, atraindo para si os encargos da sucumbência. Não se verifica resistência injustificada da embargada, pois esta reconheceu o pedido em contestação, afastando a aplicação da exceção prevista no Tema 872-STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Honorários majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: A intempestividade das contrarrazões impede sua apreciação.
Em embargos de terceiro, a sucumbência é definida pelo princípio da causalidade. O adquirente que deixa de registrar a transferência do imóvel dá causa à constrição indevida e responde pelas custas e honorários advocatícios. O embargado não responde pela sucumbência, quando atua com base em informações oficiais e não resiste injustificadamente à pretensão do embargante
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10438931520238110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

Assim, a revelia do banco embargado, no contexto específico dos embargos de terceiro e considerando a posterior desconstituição da penhora pelo próprio juízo executivo, traduz-se efetivamente em pretensão não resistida, não ensejando condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026